Tribunal: TJMT
Processo: 1054660-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054660-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINALDO PRIMO DAS NEVES - CPF: 017.296.802-08 (RECORRENTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 02.738.212/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inércia do Réu que, apesar de devidamente citado, não compareceu na audiência de conciliação e sequer apresentou contestação, induz à revelia, razão pela qual presume-se verdadeiros os fatos narrados na exordial.

Restando demonstrado que houve o pagamento da obrigação, mas não houve a prestação do serviço, deve ser ressarcido a quantia paga, em sua forma simples.

Os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1054660-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edinaldo Primo das Neves

Recorrida(s):

Auto Escola Várzea Grande LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

No presente caso o Autor alega, em síntese, que no dia 08/08/2020 contratou os serviços da Ré, para mudança de categoria da sua habilitação, ficando acordado o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), a serem pagos em 03 (três) parcelas, sendo entrada de R$ 900,00 e 02 parcelas de R$ 1.000,00.

Afirma que realizou o pagamento da entrada e de 1 parcela, tendo enviado os documentos exigidos para os tramites legais, no entanto, desde a data da contratação a Ré não cumpriu com sua obrigação, ou seja, não realizou qualquer serviço. Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença para a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e material, em sua forma dobrada.

A Reclamada devidamente citada, conforme AR assinado no id. 159945128, deixou de comparecer à audiência de conciliação e sequer apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia pelo juízo “
a quo
”.

Pois bem. Na distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC, caberia ao Réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Autor, ônus que não se desincumbiu.

A ausência injustificada do Réu na audiência de conciliação, e este sequer apresentou contestação, presume-se verdadeiros os fatos narrados na exordial.

Diante disto, a pretensão recursal referente ao dano material deve ser acolhido, no entanto, ocorrerá em sua forma simples, pois não se trata de cobrança indevida, mas sim de relação contratual firmada entre as partes, bem como não restou comprovado a existência de má-fé, o que afasta a aplicação do estatuído pelo parágrafo único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

No tocante ao dano moral, averíguo nos autos que em que pese a alegação Autoral de que vem desde o ano de 2020 buscando a remarcação das aulas, verifica-se que a conversa entre as partes, colacionada na exordial, demonstra que as tentativas são do ano de 2022, ano da propositura da presente ação.

A meu ver, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) a título de dano material, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do desembolso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023